Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INTEGRALIDADE. IMPENHORABILIDADE.
1. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
2. Presentes, nos autos, elementos que demonstram que o bem, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia da parte devedora é, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90.
3. É inviável a penhora de imóvel indivisível pertencente ao executado, visto que, em regra, é dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.